Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NOTAS FISCAIS. APELO NÃO PROVIDO.
1. O princípio do convencimento motivado ou da persuasão racional, consagrado pelo artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz é livre para apreciar as provas, podendo indeferi-las na hipótese de entender serem desnecessárias para o deslinde da questão. Preliminar de cerceamento rejeitada.
2. A denunciação da lide pressupõe o direito de regresso, resultante de lei ou do contrato, conforme disposto no art. 125, inciso II, do CPC. Não havendo dever legal ou contratual do condutor, de indenizar o denunciante, acertada é a decisão de indeferimento da denunciação da lide.
3. O Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 29, inciso II, exige que o condutor de veículo terrestre guarde distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais automóveis, a fim de permitir a diminuição da velocidade do veículo em caso de o motorista da frente frear.
4. Gera-se a presunção de culpa do motorista no caso de colisão traseira, por inobservância da regra do art. 29, inc. II, do CTB.
5. Diante da prova da utilização dos materiais e mão de obra no conserto do bem, não cabe perquirir se foram desnecessários ou não, já que se trata de prova técnica. Cabe ao réu o ônus de ilidir a referida prova, não bastando a mera conjectura de excesso.
6. APELO CONHECIDO NÃO PROVIDO.